Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-45.2017.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001529-45.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos.

2. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual.
Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores.

Recurso provido para anular a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALGACIR FISTAROL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelância que nos autos da
Ação Civil Pública n° 0001529- 45.2017.8.11.0109
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condená-lo nos seguintes termos:
1) se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo protocolar, junto ao IBAMA, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) proceder à averbação da reserva legal da propriedade rural na matrícula do imóvel mediante a emissão do CAR do imóvel seguido da solicitação da LAU. Prazo: 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 3) pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 199.295,00 (cento e noventa e nove mil duzentos e noventa e cinco reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado; 4) ao pagamento das custas e despesas processuais com dispensa do pagamento pelo requerido, dos honorários advocatícios, considerando a postulação ministerial, e as disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93.

O apelante aduz preliminarmente, a ausência de legitimidade passiva, vez que celebrou no ano de 2012, Contrato de Promessa de Compra e Venda com dois promissários, fato esse que, a seu ver, transferiu àqueles, a propriedade do imóvel.

No mérito recursal, arguiu o apelante, o cerceamento de defesa, uma vez que não fora realizado o saneamento do feito, julgando antecipadamente o mérito.

Por fim, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença e, alternativamente, a modificação da sentença reduzindo o dano moral coletivo para patamar compatível com o caso, afastando a ordem de inscrever o imóvel no CAR e de averbar a sentença na matrícula (que sequer é conhecida), condenando o recorrido ao pagamento das custas, taxas, despesas e honorários advocatícios (estes fixados nos percentuais máximos do art. 85, do CPC)

Contrarrazões ofertadas ao id. 208740233.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face de em face de
Algacir Fistarol
, visto que, em maio de 2015 uma equipe do IBAMA realizou fiscalização
in loco
no imóvel rural, denominado área n. 02, de coordenadas 11º 02’ 18,10” S e 054º 05’ 01,18” W, na zona rural de Marcelândia/MT, onde constatou-se desmatamento de 398,59 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, para fins de extração de madeira, sem autorização da autoridade ambiental competente.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Aduz o Apelante ser parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da ação. Quanto à essa questão,
entendo que se confunde com o mérito
e que, inevitavelmente, converge com a alegação de que o juízo teria cerceado o seu direito à defesa e lhe obstado o contraditório, notadamente por existir pedido de produção de provas e o juízo ter julgado o processo de modo antecipado.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante apresentou defesa, tendo suscitado ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, e pugnou pela produção de prova. Igualmente o representante do Ministério Público, requereu o saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos, em virtude da
complexidade da causa
(id 208740218).

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – desmate de 398,59 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização prévia do órgão competente -, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que a alegação do apelante de não ser possuidor da área desmatada, bem como a arguição de que não teria produzido os fatos degradadores. O apelante expôs que pretendia provar os referidos fatos através de prova testemunhal e pericial, oportunamente requerido em sede de contestação, como se verifica no id. 208740208, e na manifestação de especificação de provas (id. 208740216).

Denota-se da sentença que o juiz
a quo
, não

indeferiu as provas requeridas e nem fundamentou no julgamento antecipado da lide, ou seja, julgou os fatos como se a instrução processo tivesse sido realizada, o que não foi.

Com efeito, se não houve a análise do pedido de prova requerido por ambos litigantes e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, como bem salientou o Procurador Geral de Justiça (id. 214308654), pontuando a imprescindibilidade da verificação acerca da
“necessidade de ser elaborado e executado PRADA ou se a não continuação de exploração no local é suficiente para que o meio ambiente se recupere”,
logo

a necessidade a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pela Apelante, eis que ambas as partes requereram o saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e a designação da prova pericial, seja direta, seja indireta, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto no sentido de
CONHECER em parte
do recurso e, na parte conhecida,
ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024